Tribunal: TJDFT
Processo: 0738975-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DO ÓRGÃO. CONDUTA DO SERVIDOR QUE GEROU PREJUÍZO A TERCEIRO. PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da autora e o condenou a indenizar danos morais no valor de R$ 7.000,00.
2. A demanda é solucionada com aplicação das regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além de eventual inexistência de culpa exclusiva da vítima.
4. O conjunto probatório bem demonstra a configuração da responsabilidade civil objetiva do recorrente ao permitir a constatação da conduta ilícita praticada pelo ente estatal, o dano e nexo causal.
5. Ordinariamente a manifestação de vontade da pessoa jurídica estatal é externada por seus servidores. No caso, cuida-se da conduta da servidora que ocupava cargo de gestão gerando dano de ordem extrapatrimonial. A extensa prova documental, corroborada pelos depoimentos, revela que a requerente era perseguida em seu ambiente de trabalho de forma desproposital e injustificada.
6. O depoimento da primeira testemunha foi preciso e detalhou o tratamento dispensado à requerente pela chefia imediata, que não se pautava em um mínimo de urbanidade e respeito, mas sim, em seu exclusivo arbítrio e vontade, desviado dos preceitos que informam e sustentam a Administração Pública.
7. O tratamento abusivo dispensado à Requerente pela gestora na relação de trabalho revelou ser a causa de abalo e sofrimento psicológico experimentados pela servidora. Esse comportamento justifica a condenação do Ente Federativo a compensar o dano extraptrimonial, como acertadamente, decretou o magistrado na origem.
8. A indenização arbitrada observou valor adequado e proporcional às circunstâncias dos fatos. Por essas razões, mostra-se irreparável a sentença por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.